Tribunal: TJSP
Processo: 0058490-59.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio qualificado – Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, bem como do julgamento, por ausência de 'quesitação' acerca do relevante valor moral – Ação revisional visando o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora admitida pelos jurados ('recurso que

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio qualificado – Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, bem como do julgamento, por ausência de 'quesitação' acerca do relevante valor moral – Ação revisional visando o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora admitida pelos jurados ('recurso que dificultou a defesa da vítima') e a redução da pena em razão da 'confissão espontânea' – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma apelação – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Soberania dos veredictos – Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é inviável o redimensionamento das penas por meio de Revisão, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante injustiça – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0058490-59.2016.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é peticionário
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
2
VOTO no 12309
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
Comarca: JACAREÍ 1a Vara CRIMINAL
Peticionário: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Revisão criminal
Peticionário condenado pela prática de
homicídio qualificado Preliminar de nulidade da decisão de
pronúncia por excesso de linguagem, bem como do julgamento,
por ausência de 'quesitação' acerca do relevante valor moral
Ação revisional visando o reconhecimento da legítima defesa
ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora admitida
pelos jurados ('recurso que dificultou a defesa da vítima') e a
redução da pena em razão da 'confissão espontânea'
A
Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de
Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que
contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de
uma apelação Decisão que não se revela 'contrária à prova
dos autos' Soberania dos veredictos Amplo entendimento
jurisprudencial no sentido de que é inviável o
redimensionamento das penas por meio de Revisão, salvo nas
hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante
injustiça Ação revisional improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal apresentada por PAULO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, que foi condenado ao cumprimento de
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
3
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, cujas razões jurídicas foram
apresentadas pelo i. Defensor Público que o assiste às fls. 8/25.
O i. Defensor alega que a decisão é contrária à evidência dos
autos, buscando o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia,
que teria sido proferida com excesso de linguagem; aduz, ainda, que o
julgamento é nulo, pela não formulação de quesito acerca do “relevante
valor” (fl. 15). No mérito, requer a absolvição do acusado, sob a alegação
de que ele teria agido em legítima defesa e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido (fls. 27/31).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal não mereceria, em princípio, ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
4
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2, que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo da presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta qualquer causa jurídica
capaz de motivar a alteração do édito condenatório.
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
5
Em que pese o reclamo defensivo, as nulidades suscitadas pelo i.
Defensor são de caráter relativo e, tendo em vista que a d. Defesa não se
insurgiu contra as questões correspondentes nos momentos em que
deveria fazê-lo, sua inércia ensejou a preclusão lógica do direito de atuar
de modo contrário por meio do presente recurso.
Com efeito, verifica-se que, proferida a r. sentença de pronúncia
(fls. 142/147 ap.), não houve interposição de recurso em sentido estrito
contra o suposto excesso de linguagem; e, da mesma forma, no tocante
à relação dos quesitos, o i. Defensor não formulou qualquer objecção até
a conclusão do julgamento, dando azo, por isso, à preclusão (artigo 571,
VIII, do CPP).
A crítica formulada quanto às demais questões (reconhecimento da
legítima defesa e da confissão espontânea; afastamento da
qualificadora), não lastreada em novos fundamentos ou prova surgida
posteriormente à condenação, tampouco se presta ao propósito de
depreciar os sólidos elementos de convicção colhidos durante as
investigações, os quais foram devidamente reexaminados sob o crivo do
contraditório e, levados ao conhecimento dos Senhores Jurados em
Plenário, se revelaram suficientes a que elaborassem o juízo
condenatório registro na correspondente Ata de Julgamento.
É dizer, cumpridas as fases processuais antecedentes e realizado
o julgamento em Plenário, os jurados entenderam que os elementos de
convicção que lhes foram apresentados constituíam base suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
6
a condenação do peticionário por homicídio qualificado mediante recurso
que dificultou a defesa do ofendido (cf. r. sentença, fls. 236/238).
Efetivamente, não se constata que a decisão tomada pelo
Conselho de Sentença tenha sido, de qualquer forma, contrária à
evidência dos autos. Em realidade, é forçoso concluir que no caso em
apreço os jurados não atuaram de forma arbitrária ou desconforme o
Direito ao reconhecerem a qualificadora articulada na denúncia, tendo,
ao contrário, deliberado nesse sentido por entenderem ser essa a
solução mais justa e adequada ao caso que lhes foi submetido à
apreciação, após o exame das provas do processo e a oitiva dos
argumentos das partes. Daí não merecer a decisão condenatória,
também quanto a esse aspecto, o almejado reparo.
Desse modo, impende concluir que a condenação do peticionário
encontra amplo apoio na prova produzida nos autos, muito mais do que o
mínimo suporte probatório que já seria suficiente, em consonância com a
jurisprudência dominante, a justificar o afastamento da alegação de
contrariedade à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional
da soberania dos veredictos.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
7
PRODUZIDAS NO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta
ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para
a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a
cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à
apelação interposta pelos pacientes, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente
poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a
instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados julgaram com base nas provas
colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a atestar a autoria e a materialidade do crime pelo qual
foram condenados” (STJ, HC no 287982/SP, 5a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje em 22/04/2014).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que não se pode
admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às
qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do
Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão
dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1378097/SP, 6a
Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje em 02/10/2014).
O caráter de excepcionalidade do instituto da Revisão Criminal
deve observado visando a preservação dos efeitos da res judicata, cuja
conspurcação afeta a estabilidade das emanações definitivas do Poder
Judiciário e, por conseguinte, a demanda social por segurança jurídica.
Não pode, por isso, ser banalizado por meio do uso indiscriminado e
inadequado, do qual o presente constitui lamentável exemplo, em que a
pretensão não é outra senão a de ressuscitar o reexame de causa penal
julgada há anos, por meio de decisão não combatida quanto ao mérito
pelo recurso próprio (o trânsito em julgado para a Defesa se deu em
07/06/2011, cf. fl. 242 ap).
Efetivamente,
o
quadro
probatório
amealhado
aos
autos
originários, porque claro e convincente, não autorizava solução diversa
da estampada na r. decisão hostilizada, da qual não emerge a
possibilidade de reconhecimento de equívoco ou desconformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
8
lei ou evidências que devessem ensejar a supressão dos efeitos da res
judicata.
Sobre a revisão calcada no argumento da “contrariedade da
decisão à evidência das provas”, EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA3
ensina que “o campo de discussão a ser reaberto será o da prova. Para
que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será
necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente”.
No caso em apreço, como visto, não traz a inicial argumentos de
fato ou de Direito que conduzam a conclusão de que a condenação do
requerente não foi pronunciada com esteio em prova idônea e suficiente
a demonstrar a veracidade da acusação contra ele formulada pelo órgão
do Ministério Público.
Com relação ao pleito de redução da reprimenda, cumpre assinalar
que o instituto da Revisão Criminal não se presta a viabilizar a
rediscussão dos critérios adotados para a sua fixação. A alteração do
julgado para essa finalidade somente é possível nas situações de erro
técnico flagrante ou injustiça explícita, o que não se verifica no caso em
análise.
Nesse sentido a jurisprudência consolidada deste E. Sodalício,
v.g.:
3 Curso de processo penal. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1013.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
9
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PENAS APLICADAS AO PETICIONÁRIO
DEVEM SER REDUZIDAS, PELO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE
RECEPCIONADOS. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 171, CAPUT, 29, 61, II, "H", E 70,
TODOS DO CP. CASO EM QUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA DOSIMETRIA DAS PENAS SE
ENCONTRAM EM CONSONÂNCIA COM O TEXTO LEGAL, SEM QUE TENHAM INCIDIDO EM
ERRO OU INJUSTIÇA. SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATARSE O PLEITO DE SEGUNDA
APELAÇÃO, INDEVIDA NA ESPÉCIE, DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS. Revisão
indeferida. (TJSP, Revisão Criminal 0006938-21.2017.8.26.0000, Relator Des. MARCO ANTONIO
COGAN, 4o Grupo de Direito Criminal, j. em 09/11/2017, v.u., Data de Registro: 10/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e
pelo emprego de arma de fogo. Insurgência quanto ao apenamento. Inocorrência de qualquer das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. Revisão da dosimetria da pena que se
justificaria apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [Trecho do acórdão] “... É consabido que a alteração de
jurisprudência, via de regra, não traduz hipótese de procedência da revisão criminal pelo que, o
simples fato da decisão revisanda não ter observado o entendimento jurisprudencial mais benéfico ao
réu, ou, até mesmo, aquele sumulado pelas Cortes Superiores (exceção feita à hipótese de Súmula
Vinculante, que não é o caso dos autos), não autoriza o ajuizamento da revisão criminal, porquanto
não se está diante de decisão contrária a texto expresso de lei, e, via de consequência, de erro
judiciário, hipótese apta a justificar o levantamento da imutabilidade da coisa julgada. (Revisão
Criminal no 0299688-39.2009.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Guarujá; Órgão
julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 09/06/2016; Data de registro: 10/06/2016).
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Pedidos para redução da pena e
reconhecimento das condutas em continuidade delitiva - IMPOSSIBILIDADE Revisão criminal
que não pode ser apresentada como nova apelação, visando apenas reanalise de teses já
discutidas anteriormente
Pedidos subsidiários relacionados a posições jurisprudenciais, não
cabendo apreciação
Modificações requeridas que só poderiam ser deferidas caso aplicadas
erroneamente ou contra legis - Pedido indeferido. (TJSP, RVCR 0082722-43.2013.8.26.0000,
Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julgamento: 22/03/2016, Órgão Julgador: 2o Grupo de
Direito Criminal, Publicação: 23/03/2016)
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação contrária à evidência dos autos.
Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada.
Diminuição das penas. Impossibilidade. Sanção penal adequadamente fixada. Modificação do
regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Impossibilidade. Ausência de irregulares ou erro judiciário. Pedido indeferido. (TJSP, RVCR
0578375-12.2010.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha, Julgamento: 29/02/2016, Órgão Julgador: 1o
Grupo de Direito Criminal, Publicação: 01/03/2016)
Revisão Criminal. Crimes de roubo majorado e extorsão majorada. Condenação contrária à
evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já
analisada. Modificação da sanção penal. Impossibilidade. Ausência de irregularidades. Pedido
indeferido. (Revisão Criminal no 0575163-80.2010.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha; Comarca: Mogi-
Mirim; Órgão julgador: 1o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 09/05/2016; Data de registro:
10/05/2016)
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação revisional como em
muitos outros casos, diga-se
parece ter derivado simplesmente da
ânsia do revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E.
Sodalício. Daí, aliás, sua inconsistência.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
10
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de MIRABETE4, para quem “a revisão não pode ter a natureza
de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de
rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de
apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria
uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em
segunda instância (RT 717/401)”.
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos requisitos dos incisos II e III do artigo 621 do
4 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0058490-59.2016.8.26.0000
11
CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por PAULO HENRIQUE DE
OLIVEIRA.
OTAVIO ROCHA
Relator